Tribunal: TJMT
Processo: 1020601-61.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020601-61.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), JULIA CARDOSO PINTO - CPF: 052.309.248-29 (AGRAVANTE), ERCILIO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 593.658.461-53 (AGRAVADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (AGRAVADO), CARLOS WILSON LIOTTO - CPF: 041.998.099-70 (AGRAVADO), ANDREIA LOPES - CPF: 062.482.029-74 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JAIME CARDOSO PINTO (AGRAVANTE), JULIA CARDOSO PINTO - CPF: 052.309.248-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODRIGO CRISTIANO RANCIN (AGRAVADO), ANDREIA LOPES - CPF: 062.482.029-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Constatada a situação de hipossuficiência econômica do espólio recorrente, diante dos documentos apresentados nos autos e da própria natureza da ação, imperiosa a reforma da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça, até que sobrevenha prova em sentido contrário.

III - Não razão para afastar a determinação de juntada do termo de inventariante, já que este é o documento hábil para a regularização da representação processual, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JAIME CARDOSO PINTO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos de n. 1002258-79.2022.8.11.0044, ajuizada em face de
ERCILIO MOREIRA DE SOUZA
e
OUTRO(S)
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, o agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, pois o patrimônio do espólio foi envolvido em fraudes por parte do agravado Nylvan José da Silva, o que há de ser demonstrado durante a instrução processual, sendo imperiosa a concessão do benefício.

Alega que, como representante do espólio, sequer possui condições para providenciar o termo de inventariante requerido pelo juízo de base, vez que, por ora, está sobrevivendo com 1 (um) salário mínimo que percebe a título de aposentadoria.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 148231677).

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, verifica-se que a ação originária foi intentada pelo espólio e, por tal razão, os documentos de titularidade de Julia Cardoso Pinto, trazidos aos autos para comprovação da hipossuficiência, não se prestam ao fim destinado, já que, em casos tais, a justiça gratuita deve ser analisada em relação ao acervo patrimonial e não de acordo com o patrimônio ou a renda da inventariante.

No entanto, não obstante a existência de bens imóveis de propriedade do espólio agravante, constata-se que a ação, na origem, tem como objeto justamente a nulidade dos contratos que culminaram com a venda da fazenda pertencente ao espólio recorrente a terceiros, supostamente decorrente de fraudes perpetradas por parte dos recorridos, bem como a reintegração na posse do imóvel, já que a parte recorrente está desapossada do bem e, consequentemente, dos rendimentos que ele proporciona.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
.
“
(N.U 1014867-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021) (g.n.)

Assim, constatada a situação de hipossuficiência econômica do espólio recorrente, diante dos documentos apresentados nos autos e da própria natureza da ação, imperiosa a reforma da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Por outro lado, não razão para afastar a determinação de juntada do termo de inventariante, já que este é o documento hábil para a regularização da representação processual, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para conceder a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023